Tribunal: STF
Processo: RE 73410
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-10
Data de publicação: 1973-09-10

Ementa:
Recurso extraordinário. Não cabe quanto a decisão recorrida assenta em premissa fundamental que o recorrente não demonstra importar negação de vigência a dispositivo legal ou dissentir de julgado de outro Tribunal.
Embargos declaratórios rejeitados.